Tribunal: STF
Processo: ARE 1514867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REPOSIÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que reconheceu a natureza infraconstitucional e fática da questão referente à possibilidade de compensação entre valores devidos em face de sentença coletiva concessiva de reposição de expurgos inflacionários e os efeitos remuneratórios de atos normativos editados pelo Distrito Federal para repor tais perdas. O acórdão fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão porque, sob a ótica do embargante, o reconhecimento de compensação seria inviável em execução, considerada a suposta preclusão da matéria. Além disso, haveria temas outros de repercussão geral (nº 5 e 810) a sustentarem a necessidade de reparação das perdas derivadas de planos econômicos.

    III. Razões de decidir

    3. As alegações possuem duplo caráter infringente, tanto por pleitearem a revisão do julgado proferido por esta Suprema Corte quanto por avançarem no mérito decidido pelas instâncias de origem – e que não chegou a ser analisado pelo acórdão embargado, pois este se limitou a reconhecer a infraconstitucionalidade e a natureza fática da controvérsia. Não há, portanto, qualquer vício a ser reconhecido.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração rejeitados.